Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-97.2024.8.14.0107
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803048-97.2024.8.14.0107

EMBARGANTE: ERLANIO LOPES BOMFIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, À ID 26650639, PUBLICADO EM 28/04/2025. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB), visando a reforma do Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve a decisão de pronúncia por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPPB.

2. A defesa sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a alegada violação ao art. 155 do CPPB, em razão do uso de elementos exclusivamente inquisitoriais; e sobre a validade do testemunho indireto como fundamento da pronúncia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão ou contradição no Acórdão Embargado quanto à análise das provas, que justifique a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do CPPB; e (ii) se é possível, via Embargos de Declaração, rediscutir a valoração das provas apreciadas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, cumpre destacar que, conforme o art. 619 do CPPB, os Embargos de Declaração têm função integrativa ou aclaradora, sendo cabíveis somente para sanar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão Embargado, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão, que é incabível na via eleita.

5. Por conseguinte, o Acórdão Embargado examinou os elementos constantes nos autos e concluiu pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade, legitimando a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se identifiquem falhas formais ou omissões no julgado.

6. Dessa forma, não se constatando vícios a serem sanados, imperiosa a rejeição dos Embargos Declaratórios que se resumem a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, art. 121, §2º, incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 988.236/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/8/2025, DJe 18/8/2025.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Erlanio Lopes Bomfim
,
em face do
V. Acórdão à ID
26650639
, publicado no Diário de Justiça em 28/04/2025
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cristiano Lopes Seglia, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítimas Miguel da Conceição Lima e seu filho menor de idade J. do S. L., nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIAS DE PROVAS E AUTORIA DELITIVA. SUPORTE PROBATÓRIO COLHIDOS, UNILATERALMENTE, NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CORROBORADOS, EM JUÍZO, E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente Erlanio Lopes Bonfim a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB, em razão do duplo homicídio qualificado de Miguel da Conceição Lima e de seu filho menor de idade J. do S. L., supostamente executados por terceiro a mando do Recorrente.

2. A sentença de pronúncia fundamentou-se em elementos colhidos nos autos, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente e filha de uma das vítimas fatais, o depoimento do corréu e outros indícios, que apontam para o possível envolvimento do Recorrente como mandante do crime.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando a tese defensiva de que a decisão se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.

III. Razões de decidir

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos pelos Boletins de Ocorrência, de Atendimento Policial Militar, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, requisição de exame necroscópico e declaração de óbito; bem como pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, especialmente a informante e vítima do crime conexo, a menor J. dos S. L.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/6/2024.

Em razões recursais
,
à ID 26797228
, alega o Embargante que a reforma do Acórdão embargado se impõe, a fim de sanar omissões no que tange à análise da fundamentação da pronúncia, que se baseou em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, em desrespeito ao artigo 155 do CPPB, bem como acerca da análise da validade do testemunho indireto, utilizado como fundamento para a pronúncia, considerando que este, isoladamente, não constitui meio de prova idôneo para a pronúncia.

Em contrarrazões recursais, à ID 28003295
, a RMP de 1º Grau, Dra. Isolda de Pontes Prado, manifesta-se, apenas, no que tange a sentença de pronúncia. Queda-se, no entanto, no tocante à apreciação dos Embargos defensivos.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração opostos, com a manutenção
in totum
do v. Acórdão vergastado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca, tão somente, rediscutir a decisão, objeto do V. Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

3. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 988.236/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, cumpre salientar que o
decisum
objurgado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva suscitada pelo Embargante, de vez que o voto desta Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Nesta senda, entendo relevante transcrever, na parte que interessa, a manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal,
in

verbis
:

“
Nesse contexto, é inequívoco que não há qualquer omissão no acórdão embargado, mas descontentamento da defesa com o resultado do julgamento que, de modo fundamentado, rejeitou a pretensão de impronúncia que, ao contrário do ponderado,
demostrou a presença de provas para submissão do embargante a julgamento perante o Tribunal do Júri, avaliando as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo
”
. GRIFOS ORIGINAIS

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas.

Por fim, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos Embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/09/2025